Tribunal: TJPA
Processo: 0877433-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877433-26.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA ALICE BAIA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA, SUSIPE, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESTACAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE PROCESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível interposta contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de destacamento de valor a título de “Taxa de Manutenção de Processo”, previsto em contrato firmado entre a parte e seu patrono.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o destacamento, em Requisição de Pequeno Valor (RPV), de verba contratualmente denominada “Taxa de Manutenção de Processo”.

III. Razões de decidir.

3. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, autoriza o destacamento direto de honorários advocatícios, desde que juntado o contrato antes da expedição do precatório ou RPV.

4. A “Taxa de Manutenção de Processo” não se confunde com honorários advocatícios, tratando-se de despesa contratual administrativa que demanda prestação de contas e cobrança em ação própria.

5. Ausência de previsão legal para o destacamento pretendido no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso improvido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A taxa de manutenção de processo, ainda que prevista contratualmente, não se confunde com honorários advocatícios e não pode ser destacada diretamente no cumprimento de sentença. 2. A cobrança dessa taxa deve ser veiculada por ação própria e acompanhada de prestação de contas."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANA ALICE BAIA DOS SANTOS visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, em fase de cumprimento de sentença, proc. nº 0877433-26.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu pedido de arbitramento de taxa de manutenção de processo.

Em suas razões (id. 26025591, págs. 1/10), após discorrer sobre o cabimento do recurso, discorre a apelante que foi requerido o destacamento em precatório requisitório de valores a título de taxa de manutenção de processo incidente sobre os créditos destinados, conforme previsão contratual, contudo tal pedido foi negado.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de reforma da decisão, aduzindo que a Taxa Mensal de Manutenção de Processo possui previsão contratual, artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, e em Resoluções expedidas pelo Conselho da categoria.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão atacada com o reconhecimento da possibilidade de destacamento da Taxa Mensal de Manutenção de Processo na Requisições de Pequeno Valor (RPV).

Apelo tempestivo (id. 26025593, pág. 1).

Sem contrarrazões (id. 26025597, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 26051244, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a assistência judiciária gratuita, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Após o exame dos autos, verifica-se que pretende a apelante a reforma da decisão que indeferiu pedido de destacamento do valor referente a verba denominada “Taxa Mensal de Manutenção de Processo”. Note-se que a parte recorre exclusivamente de matéria referente à supracitada taxa administrativa, cuja titularidade é do seu causídico.

Neste sentido, reza o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94), que regula a matéria em seu art. 22, § 4.º, que ora reproduzo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

Sobre a previsão em questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já definiu que é legitimo o destaque dos honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato até a expedição do precatório ou requisitório de pequeno valor. Nesse sentido, o AgRg no ExeMS 9.222/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 24/9/2015.

Contudo, no presente caso, faz-se necessária a distinção entre os honorários advocatícios e os encargos e despesas gerados pela condução dos processos. Os primeiros correspondem à remuneração do advogado contratado e toda a estrutura administrativa de que este se vale para a prestação dos serviços contratualmente previstos. Os encargos e despesas, por outro lado, são os gastos decorrentes e necessários ao próprio serviço, como custas processuais e cartorárias, emolumentos, gastos específicos com transporte, dentre outros, que devem ser reembolsados pelo contratante.

No que concerne à supracitada “taxa de manutenção do processo” é de se considerar que ela não se confunde com os honorários advocatícios contratados, conforme disciplina o artigo 48, § 3º, da Resolução nº 2/2015, que trata do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito.

(...)

§ 3º O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado, no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental.

Portanto, o pedido de reserva de tais valores não prospera, pois não diz respeito à verba alimentar e não há previsão legal para se acolher tal pedido. No entanto, uma vez que esteja prevista contratualmente, a cobrança da referida taxa deve ser acompanhada de detalhada prestação de contas e buscada em ação própria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025